Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante decisão de primeiro grau proferida pelo magistrado da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0001325-63.1996.8.11.0003, que lhes move BANCO SISTEMA S.A., que deferiu o pedido de penhora de valores no rosto das ações de servidão administrativa n. 0001426-39.2017, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Paranatinga/MT, no 198-27.2011.811.0048, Código 20212, em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira/MT e por fim, a ação no 781 -46.2010.811.0048, Código 11132, em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira/MT.
Anota o agravante, em síntese, que (i) a execução está garantida pela penhora dos bens imóveis dos autos; (ii) risco de determinação de constrição de bens diversos do penhorado; (iii) a planilha de cálculo da dívida foi unilateralmente apresentado pelo agravado, e sequer foi homologado pelo juízo ou analisado pela contadoria; (iv) a luz dos artigos 805 e 874, do CPC, deve haver uma proporcionalidade entre o interesse do credor e o meio menos gravoso para o devedor; (iv) a não apreciação dos argumentos colacionados fere os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa conforme artigo 5o, incisos LIV e LV da CF/88.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
O devedor recorre sustentando, em síntese, que o pedido de penhora de valor no rosto dos autos de servidão indicados é descabido, pois já há nos autos bens constritos suficientes para garantir a execução.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isto porque a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC/2015 2), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação, mormente como no presente caso em que a execução tramita há mais de 24 anos, sem notícias de adimplemento voluntário dos executados.
Ademais, ainda que exista a penhora de bens imóveis deferida anteriormente em favor do Banco agravado, deve ser respeitada a ordem de preferência de penhora, e não a ordem de anterioridade, ainda mais no caso dos autos em que referidos bens sequer foram avaliados.
Aliás, conforme preconiza o art. 831 do CPC: A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
Ainda, nos termos do art. 805, c/c parágrafo único do CPC:
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”
Logo, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Anota-se, por fim, este julgador não tem atribuição para proceder a restituição da quantia postulada no ID 98297495, podendo a parte interessada, se assim desejar, adotar o procedimento administrativo prescrito na Instrução Normativa no 02/2011-DCA deste Sodalício para eventualmente reavê-la.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =